Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS EM FACE DE CÃO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os maus tratos praticados em face do cão doméstico que estava sob os cuidados do réu restaram devidamente comprovado nos autos, não havendo que se falar em ausência de dolo por parte do recorrente.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. Recurso conhecido e desprovido.